Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. A parte embargante sustenta a existência de omissão/obscuridade no acórdão revisto, o qual não teria esclarecido se o embargante deveria devolver os valores descontados e, caso seja determinada a restituição, não houve fixação do termo inicial para a incidência de juros e correção monetária.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual elencou pormenorizadamente os fundamentos do provimento do recurso interposto pela parte ora embargada, inclusive acerca do aspecto ora abordado pelo embargante: retorno das partes ao “status quo ante”, devendo a requerente devolver a quantia recebida (R$ 8.693,00), devidamente corrigida desde o efetivo depósito em conta corrente (TED – ID. 27420684), admitindo-se a compensação dos valores pagos, desde então, até a publicação do presente acórdão, devidamente corrigido desde o desembolso – itens II, “D” e “E” e item III da ementa originária.
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Improvidos os embargos declaratórios.